Tribunal: TJDFT
Processo: 0706852-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706852-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GLOBEINBRA LLC EMBARGADO: CONDOMINIO VIA CAPITAL - CENTRO EMPRESARIAL D E S P A C H O Em sua manifestação, a parte embargada suscita preliminar de não conhecimento do recurso e pugna pela aplicação de multa por embargos protelatórios (ID 37190152). Nesse cenário, em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a embargante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da preliminar arguida e do pedido de aplicação de multa. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 26 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator